Tribunal: STF
Processo: HC 254424
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. FALTA DE ANIMUS NECANDI. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Agravo regimental improvido.”



    Busca-se a concessão da ordem, a fim de determinar o trancamento da ação penal, porquanto o paciente teria sido pronunciado em decisão genérica, desprovida de adequada fundamentação, assentada unicamente no princípio do in dubio pro societate. 



    É o relatório. Decido.



1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, o não provimento do AgRg no HC 981.110/SP pelo STJ afigura-se escorreito, forte na impossibilidade de revolvimento fático-probatório em sede de habeas corpus. A esse respeito, colho trecho do ato coator: 



    Não merece reparos a decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais transcrevo para que integrem este julgado (fls. 42/45 – grifo no original): 



    [...]



    De início, destaco que este writ é incabível por consubstanciar inadequada substituição ao recurso próprio a ser dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Ademais, a pretensão de impronúncia do paciente com a desclassificação do crime pelo qual foi pronunciado não encontra amparo na cognição do habeas corpus. É inadmissível, neste âmbito, o reexame de testemunhos, laudos ou qualquer outra prova para se chegar à conclusão de que não ficou caracterizado o animus necandi. 



    A propósito, vale a leitura deste trecho do acórdão ora impugnado (fls. 23/27 – grifo nosso): 



    [...] No caso, ao reverso do sustentado pela Defesa, há indícios de autoria e prova da materialidade conferindo plausibilidade à acusação. 



    Ainda a respeito, registre-se ter o magistrado concluído, erroneamente, não se verificar o ânimo homicida, destacando que “A prova oral colhida é segura no sentido de que não é viável mandar o réu a julgamento pelo Tribunal do Povo, eis que, em momento algum ficou caracterizado a intenção dos agentes em matar, além do que o réu T afirmou que sua intenção era fazer com que a vítima falasse sobre o que havia acontecido com C e, mais ainda, a vítima ouvida somente na fase policial disse que os agressores lhe disseram que ela estava sendo agredida por causa do que ocorrera com C [...] ” (fls. 311/315). 



    Com a devida vênia, partiu o julgador singular de análise equivocada da prova oral produzida e dos laudos acostados aos autos, na hipótese respaldando a conclusão sobre o risco concreto de morte imposto à vítima (gravemente atingida em partes vitais do corpo), cabendo realçar que lhe falece competência para analisar a fundo a matéria fática, algo a ocorrer pelo juiz natural da causa. 



    Nesse tom, cabe destacar que a prova da materialidade delitiva vem estampada pelos boletins de ocorrência (fls. 9/10, 16/17), prontuário médico da vítima (fls. 118/293) e laudos de exame de corpo de delito indireto (fls. 300/302) apontando ter M. suportado fratura no antebraço esquerdo, ferimentos corto- contusos no supercílio direito, na coxa direita e na perna esquerda, além de hematoma orbital bilateral.



    Convém lembrar, ainda, que, supostamente, os agressores (naturalmente, em vantagem numérica e com porte físico mais avantajado do que o da vítima) seguraram a vítima e a atingiram com instrumento de acentuado poder vulnerante (barra de ferro).



    De outro lado, inexiste prova contundente capaz de indicar a ausência do dolo ou da vontade de matar, tese invocada pela Defesa com lastro apenas na versão exculpatória ofertada pelos denunciados em juízo, situação a exigir pronunciamento dos jurados sobre o real animus, sob pena de ofensa a texto constitucional expresso.



    Com efeito, na Delegacia, nas duas oportunidades em que ouvidos, os acusados admitiram o cometimento dos crimes. 



    T. N. P. contou que, dois dias após o assassinato de seu sogro C., movido por intensa raiva, juntou-se a D. e "Morcego", levando a vítima a lugar ermo. Enquanto permanecia dominada pelos comparsas, agrediu M. com uma barra de ferro, “surrando-a” por todo o corpo incessantemente, por cerca de 25 minutos. A seguir, largaram-na no mato e foram embora. Naquele momento, pretendia lesioná-la, mas não se importaria se ela viesse a morrer, pois estava imbuído de intenso ódio (fls. 13 e 60). Em juízo, alegou que o sogro manteve relacionamento amoroso com a ofendida, vindo ele a falecer após agressão sofrida (paulada na cabeça). Concluiu “da sua cabeça” que ser ela a responsável pela morte do sogro. No dia dos fatos, junto com D. (seu vizinho) e “Morcego, levou-a de carro a um lugar afastado e a agrediu com pauladas por aproximadamente meia hora, tentando forçá-la a falar sobre a morte do sogro, mas ela gritava muito e, por isso, abandonou-a naquele sítio ainda “viva e consciente” (mídia digital no SAJ e transcrição a fls. 425/426). 



    De seu lado, na fase extrajudicial, alegou D. O. P. ter combinado com T. e “Morcego” se vigar de M., pois suspeitavam de seu envolvimento na morte de C., conhecido seu. Rondaram o bairro de Laranjeiras no Corcel branco de T. à procura de M., encontrando-a na “Barroca”. T. e “Morcego” desceram do veículo, pegaram-na e a jogaram no carro, levando-a à Estrada dos Padres, local ermo onde iniciaram “sessão de espancamento”. Sua função foi a de segurá-la junto com “Morcego”, enquanto T. a agredia diversas vezes com uma barra de ferro mediante golpes pelo corpo todo até fazê-la desmaiar, quando T. cessou as agressões. Decidiram deixá-la naquele local e ir embora, negando a intenção de matá-la, mas em momento algum pediu a T. parar de desferir os golpes (fls. 14 e 69). Em pretório, disse que apenas segurou a vítima no carro, não vendo o que aconteceu “lá fora”, além de não se lembrar de nada (mídia no SAJ e transcrição a fls. 427/428).  Contudo, a versão exculpatória, em tese, vem contrariada pela palavra da vítima M. R., ouvida somente na Delegacia, quando declarou que estava na “Barroca” e “Lelo” se aproximou, dizendo-lhe que seria sequestrada a pedido de outros indivíduos, os quais chegaram pouco tempo depois, tratando-se de “Morcego”, T. e outra pessoa cujo nome desconhece. Os agentes a colocaram num veículo branco e velho e passaram a agredi-la com socos no rosto e golpes com barras de ferro, também apertando seu pescoço com fios. As agressões duraram cerca de uma hora e meia e, a seguir, foi abandonada no local. Os algozes disseram que C. estava no hospital por sua causa e, por tal motivo, agrediram-na. Em razão de uma das fraturas provocadas pelos golpes, submeteu-se a cirurgia para colocação de pinos no braço (fls. 12 e 39). 



    Não bastasse, reportaram os policiais militares Vagner C. dos S. e Ademir S. de M., extrajudicialmente e em juízo, ter sido acionados para atender a uma ocorrência de agressão a uma mulher por diversos indivíduos. No local indicado, depararam-se com a vítima M. caída no solo, apresentando múltiplas lesões pelo corpo (braços, pernas e cabeça). Não conseguiram apurar detalhes do crime, pois ela não conseguia falar e se mostrava desorientada. Souberam apenas que as agressões foram perpetradas por três indivíduos. Aguardaram a chegada da ambulância, já solicitada por populares e encaminharam a ocorrência à Delegacia (fls. 25, 30, mídia digital no SAJ e transcrição a fls. 396 e 398)



    Por sua vez, contou o policial civil Fabio A. C. ser M. suspeita de um homicídio em outro caso que investigavam e T. a teria agredido por vingança, porquanto parente do falecido. Ressaltou que a vítima indicou T. como um de seus algozes, algo admitido por ele. Por fim, disse ser a ofendida usuária de drogas e sempre se envolvia em problemas (mídia digital no SAJ e transcrição a fls. 399). 



    A testemunha de defesa E. A. de B. não presenciou os fatos e nada acrescentou, trazendo apenas considerações de cunho pessoal acerca dos réus, algo insuficiente para infirmar os demais relatos colhidos na fase extrajudicial e em pretório que, pois, permanecem íntegros (mídia digital no SAJ e transcrição a fls. 400). 



    Diante da evidente controvérsia entre a versão apresentada pela Defesa e o restante da prova oral produzida (incluído, aí, o relato da vítima na fase extrajudicial), impossível se afirmar, com a certeza necessária e exigida nesta etapa processual, que os réus não atuaram com intento homicida, sobretudo diante da confissão quanto ao “sequestro” da vítima, dos incessantes e contundentes golpes que nela desferiram (com socos e barras de ferro) e da informação de que agiam com extremo ódio e por vingança, tendo T. afirmado à autoridade policial que, “caso M. viesse a morrer, não se importaria” (fls. 60), bem assim das palavras da mulher na Delegacia e dos demais testemunhos reunidos nas duas fases da persecução penal, peculiaridades que em tese se mostram condizentes com a argumentação da Justiça Pública e afastam a absolvição dos réus.



    Na realidade, havendo suporte probatório mínimo ensejando a admissibilidade da acusação atinente à prática de crime doloso contra a vida, consequência lógica é o afastamento da tese de absolvição sumária e de desclassificação nesta etapa para delito de competência do juízo “comum”. 



    Evidentemente, a matéria controvertida deve ser objeto de análise percuciente dos jurados, representando eventual e açodada apreciação sobre a ausência de animus necandi (invocada pelos acusados em pretório) inaceitável intromissão no julgamento da causa atribuído constitucionalmente ao Conselho de Sentença, a quem compete decidir sobre qual das vertentes deve vingar.



    É consabido que a decisão que desclassifica o delito doloso contra a vida, modificando a competência do juízo natural do Júri, somente deve ser proferida em caso de certeza jurídica e diante de provas cabais de sua incongruência, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos e à competência constitucional do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida (HC n. 499.982/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 18/10/2019). 



    Em outras palavras, em hipóteses como essa, a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida (AgRg no HC n. 790.642/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/4/2023). 



    Por fim, para alcançar conclusão diversa daquela alcançada pelas instâncias ordinárias, especialmente a respeito da existência de dolo eventual nas condutas atribuídas ao paciente, bem como para desclassificação do delito, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, medida incompatível com a via estreita do habeas corpus, reservando-se o exame da questão ao julgamento do Tribunal do Júri (AgRg no HC n. 814.007/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/6/2023). 



    Por tais razões, indefiro liminarmente o habeas corpus (art. 210 do RISTJ).”



    Quanto ao tema, ressalta o impetrante que a análise está diretamente vinculada à observância do Tema 154 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, o qual veda a pronúncia de réus com base em fundamentos genéricos ou exclusivamente ancorados no princípio do in dubio pro societate. 



    Diversamente do que argui, contudo, extraio do ato coator, acima transcrito, que o princípio in dubio pro societate não foi o único fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para determinar a pronúncia do paciente. A decisão também faz referência a provas periciais e testemunhais que, em tese, dariam suporte à existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. 



    Nesse contexto, a análise sobre eventual ausência de dolo de matar ou sobre a insuficiência dos atos para causar a morte da vítima demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível na estreita via do habeas corpus.



    Como bem assentado pelo STJ, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 



    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente